Tribunal: TJES
Processo: 5000166-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA VENTURINI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000166-52.2023.8.08.0030

RECTE.: LUCIANA VENTURINI

RECDO.: SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais informando que o fornecimento de água em sua residência foi suspenso no período de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2022 por má gestão da empresa requerida. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Apresentou RI no ID 5857822, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida
: Informa que houve necessidade de manutenção na rede de abastecimento de água de forma emergencial, sendo desnecessária a comunicação dos usuários, nos termos do art. 40, II, da Lei nº 11.445/2007. Apresentou contrarrazões ao RI no ID 5857825.
3. Sentença
: “Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por LUCIANA VENTURINI em face do SAAE LINHARES, por completa falta de provas, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGANDO EXTINTO o presente processo”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Ouso discordar do magistrado sentenciante. A alegação do recorrido de que não é culpado pela interrupção emergencial do abastecimento de água não tem sustentação diante da responsabilidade objetiva abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor reparar, independentemente da existência da culpa, danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A suspensão foi amplamente divulgada na imprensa (ID’s 5857796 e 5857797) e a autora comprova que o local em que reside (Bairro Interlagos) foi demasiadamente prejudicado pelo ocorrido. O defeito da prestação do serviço fica caracterizado pela demora no restabelecimento do serviço, fazendo com que cerca o bairro tivesse suspenso o fornecimento de água por 08 dias. O documento ao ID 5857797 é prova clara de que as fortes chuvas não foram o fato determinante para a solução do problema, haja vista que não fora a inundação o empecilho, mas, sim, a não localização do local do vazamento. Sabe o recorrido que problemas emergenciais podem surgir a qualquer momento e, por conta disto, deve estar sempre preparado para proceder o seu conserto imediatamente e não deixar as pessoas sem água por muitos dias, como ocorreu no caso dos autos. O ato ilícito praticado pelo réu está consubstanciado no fato da demora do conserto, fazendo com que a parte autora ficasse oito dias sem o fornecimento de água, ainda que mencione, na defesa, ter enviado carro pipa para amenizar a situação. Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera e, adotando o entendimento em casos análogos, me parece que a importância de R$ 500,00 se mostra consentânea com o ato ilícito, servindo como alento para os prejuízos suportados pela autora durante o infortúnio.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar procedente o pedido de indenização a título de danos morais, condenando o requerido a pagar à autora a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizada com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)